Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704155-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDINEY BONI AGRAVADO: ALVARO HENRIQUE VASCONCELLOS SILVA, ANNA PAULA TELES ARRABAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CLAUDINEY BONI contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (imissão na posse) n. 0741073-38.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor por ANNA PAULA TELES ARRABAL E OUTRO, deferiu a tutela antecipada de urgência para desocupação do imóvel objeto da demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos (ID 79680652 – origem). Compulsando os autos do processo de origem - emissão de posse n. 0741073-38.2020.8.07.0001 - (ID 85446524), denota-se que o juízo a quo homologou pedido de desistência, com a concordância expressa do réu, ora agravante, e proferiu sentença, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda do interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator